Tribunal: TJPA
Processo: 0106160-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0106160-33.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PERCILIANA DO SOCORRO PRESTES BELTRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documentos como o pedido para receber pecúlio dirigido à ACSPMBMPA, procuração particular assinada pelo ex-segurado para saques no Banpará, escritura pública declaratória subscrita também por testemunhas declarando que a apelada vivera em união estável como o falecido, bem como declaração demonstrando a apelada como companheira do ex-segurado no tratamento médico em hospital, como acompanhante, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária de Pedido e Concessão de Benefício Previdenciário Pensão por Morte nº 0106160-33.2015.8.14.0301, ajuizada em seu desfavor por
PERCILIANA DO SOCORRO PRESTES BELTRÃO
, que julgou procedente os pedidos.

A demanda tem por objetivo o pedido de concessão de pensão por morte.

Aduziu que conviveu em União Estável com ex-segurado da Polícia Militar, falecido em 2009.

Após o falecimento, ingressou com pedido administrativo junto ao IGEPREV, requerendo a concessão de penso por morte. Todavia, mesmo após entregar toda a documentação comprobatória, a autarquia indeferiu seu pedido no ano de 2012, sob o fundamento de que no foi reconhecida a condição de companheira.

Requereu a condenação da autarquia previdenciária, para que lhe conceda a penso por morte e o pagamento dos valores retroativos do benefício, a contar da data do pedido administrativo, em 29.07.2009.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o IGEPREV contestou a ação, aduzindo a impossibilidade do magistrado de atuar como legislador positivo e ausência de direito à penso previdenciária, eis que no demonstrada a condição de beneficiária da autora.

Réplica da autora.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a autora mais a sua testemunha, e o juízo, deferiu às partes o pedido de apresentação de memoriais.

Memoriais do requerido e da requerente.

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela procedência da ação.

Sobreveio sentença (ID. Num. 4088149), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de penso por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da penso por morte, a contar da data do pedido administrativo, em 29.07.2009, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 25 de julho de 2019.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância,

respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém - FM”

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID. Num. 4088150), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo e da ausência de direito a pensão pleiteada, por não haver prova da dependência econômica.

Contrarrazões da apelada, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 4088151).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 4117753).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade (ID. Num. 4689362).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte a companheira de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a dependência econômica para a referida concessão.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Na mesma toada temos a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará – OSVALDO DE MORAES SILVA - faleceu em 08/05/2009, conforme cópia da Certidão de Óbito de ID Num. 4088134 - Pág. 15.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, a companheira encontra-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso em exame, verifica-se que a apelada juntou diversos documentos dentre os quais: pedido para receber pecúlio dirigido à ACSPMBMPA, procuração particular assinada pelo ex-segurado para saques no Banpará, escritura pública declaratória subscrita também por testemunhas declarando que a apelada vivera em união estável como o falecido, bem como declaração demonstrando a apelada como companheira do ex-segurado no tratamento médico em hospital, como acompanhante.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, conforme bem observado no parecer ministerial:

“(...) Analisando, entretanto, os documentos constantes nos autos, observo que aparte apelada trouxe documentos como pedido para receber pecúlio dirigido à ACSPMBMPA, procuração particular assinada pelo ex-segurado para saques no Banpará, escritura pública declaratória subscrita também por testemunhas declarando que a apelada vivera em união estável como o falecido, bem como declaração demonstrando a apelada como companheira do ex-segurado no tratamento médico em hospital, como acompanhante.”

Acerca da extensão do benefício à companheira do falecido o STJ se posiciona da seguinte forma:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).”

No mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. (2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).”

Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de companheira e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à companheira.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2021